Tribunal: TJBA
Processo: 8000641-76.2017.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000641-76.2017.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA SILVA

Advogado(s)
:
HERMES HILARIAO TEIXEIRA SOBRINHO

APELADO: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA, LORENA ARAUJO GALVAO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. CONTRACHEQUE ISOLADO E DECRETO MUNICIPAL SEM CORRELAÇÃO COM A FUNÇÃO ALEGADA. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR EM SEDE RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE INOVAÇÃO VEDADA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. ARTS. 141, 492 E 1.014 DO CPC. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, CPC. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.

1. A inexistência de comprovação do vínculo jurídico com a Administração Pública impede o acolhimento de pretensões baseadas em suposta relação funcional, especialmente quando os documentos juntados aos autos (contracheque isolado e decreto de nomeação genérico) são insuficientes para demonstrar o exercício da função alegada.

2. A alteração da causa de pedir na fase recursal, substituindo-se a tese inicial de contratação como agente de endemias pela de nomeação em cargo comissionado, configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do Código de Processo Civil, em afronta aos princípios da congruência e da estabilização da demanda.

3. Compete à parte autora o ônus de demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado (art. 373, I, CPC), ônus que não se transfere à Fazenda Pública, ainda que esta permaneça silente ou ausente nos autos.

4.Reconhecida a sucumbência em grau recursal, impõe-se a majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observando-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade judiciária.

APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000446-91.2017.805.0053 tendo como apelante

LUCIANA SILVA

e como apelado

MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos demais termos do relatório e voto.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator